Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-93.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000438-93.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE ANGELO MARQUES DOURADO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MENDES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A IDOSO ACAMADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento, pelo Município de Irecê, de 120 fraldas geriátricas mensais, tamanho G, a idoso de 83 anos, acamado em decorrência de AVC isquêmico com hemiplegia, mediante apresentação e renovação semestral de relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente legítima a imposição ao Município de obrigação de fornecer fraldas geriátricas a cidadão idoso, acamado, diante de prescrição médica que atesta a necessidade do insumo para garantia de sua dignidade e qualidade de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Município, Estado e União são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, sendo lícito aos cidadãos demandar contra cada um deles, conjunta ou isoladamente, para fornecer tratamento de saúde adequado contra qualquer um dos entes públicos.

4. O tratamento indicado foi prescrito de forma contundente por seu médico assistente com a determinação necessária do fornecimento de fraldas geriátricas, insumo indispensável para assegurar a melhora da saúde da autora e sua qualidade de vida, não se podendo questionar, salvo por intermédio de argumentos igualmente técnicos, a desnecessidade da recomendação.

5. A sentença estabeleceu critérios razoáveis para o fornecimento das fraldas, como a exigência de renovação periódica de relatório médico e possibilidade de substituição por produtos genéricos, assegurando o equilíbrio entre o interesse público e o direito individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença confirmada.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000438-93.2024.8.05.0110
, sendo interessados José Angelo Marques Dourado e

Município de Irecê
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça